Tribunal: STF
Processo: ARE 1448538
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo: 



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. PTC. EXERCÍCIO 2017. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E FONTE VEDADA. RECURSOS PÚBLICOS: TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA COM A FUNDAÇÃO. SIMULAÇÃO. REPASSE INDEVIDO PARA DIRETÓRIOS. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. FUNDO DE CAIXA. LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL PARA A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. DESAPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS. SANÇÃO. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 



    1. Transação imobiliária entre a grei e sua fundação. Simulação reconhecida na execução da PC nº 714-68, na medida em que o partido confessa que a negociação teve por finalidade angariar meios para o cumprimento da sanção de ressarcimento ao Erário naquela prestação de contas, relativa ao exercício de 2010, a qual deveria ser satisfeita com recursos próprios, o que não ocorreu. 



    1.1. Conforme consignado no julgamento da PC nº 0601765-55/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 6.5.2022, “o montante mínimo de 20% do fundo público deve ser empregado – friso, obrigatoriamente – no exclusivo atendimento dos fins previstos no multicitado inciso IV do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, sob pena de desvio de finalidade”. 



    1.2. O não cumprimento do repasse mínimo para a fundação constitui retenção indevida de recursos públicos, devendo essa específica irregularidade – cuja gravidade é inconteste – ser considerada no julgamento das contas. Precedentes. Desse modo, por decorrência lógica da conclusão pela burla à finalidade legal de fomento mínimo às atividades fundacionais, o valor referente à transação simulada deve ser subtraído do cálculo de 20% a que se refere o IV do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. 



    1.3. Decotando-se o valor de R$ 210.000,00 da transação reconhecidamente ilícita do montante repassado pelo partido à fundação (R$ 758.100,88), o total de recursos públicos transferidos à FMCT é de R$ 548.100,88. Considerando que o partido recebeu R$ 2.890.169,17 do Fundo Partidário em 2017, houve descumprimento ao art. 44, IV, da Lei nº 9.096/1995, uma vez que o montante repassado efetivamente à fundação (R$ 548.100,88) equivale a 18,96% do total de recursos públicos direcionados ao partido. Assim, a insuficiência na aplicação mínima de recursos do Fundo Partidário nas atividades da fundação foi de 1,04 %, o que equivale a R$ 30.057,75.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação ao art. 17, § 1º, da CF/1988. Defende que inexiste fundamento “para declarar a pretensa ilegalidade do negócio (não anulado, vale dizer) e a determinação de ressarcimento de R$ 210.000,00 ao erário quando a elaboração de negócios jurídicos está circunscrita à autonomia partidária da agremiação quanto ao seu funcionamento e a sua organização”.



     



    3. Decido.



    4. O recurso não merece acolhida.



    5. A apreciação da suposta violação à autonomia partidária em relação à transação imobiliária com fundação dependeria do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, sobretudo no art. 44, IV, da Lei nº 9.096/1995, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal Superior Eleitoral, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF).



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator